Tribunal: TJMT
Processo: 0008808-50.2017.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008808-50.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CECILIA DE CAMPOS FRANCA - CPF: 107.562.838-50 (APELADO), MARCELO CAVICCHIOLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 428.330.128-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CECILIA DE CAMPOS FRANCA - CPF: 107.562.838-50 (APELANTE), MARCELO CAVICCHIOLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 428.330.128-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA –
DIVERSAS RECUSAS INJUSTIFICADAS DE EXCLUSÃO DEFINITIVA DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO CARTÃO DE CRÉDITO –
FRUSTRADAS
REITERADAS
TENTATIVAS DE PAGAMENTO MÍNIMO OU PARCIAL DA FATURA – IMPEDIDA A LIVRE OPERAÇÃO
– FALHA CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INADEQUADO
– DESPROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO – A CONDUTA DO BANCO IMPÔS À PARTE O REFINANCIAMENTO DO CONTRATO
– NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – PROVIDO O RECURSO DA REQUERENTE.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das norm
as protetivas da Lei 8.078/1990
.

A
recusa
injustificada
da Instituição Financeira em
atender as solicitações de
exclusão definitiva do débito automático do cartão de crédito, de maneira a permitir que a
contratante
efetuasse os pagamentos
mínimos e
parciais das faturas,
como forma de reduzir
os juros incidentes na dívida
configura falha na prestação de serviço.

A
falha
acabou por

impedi
r
que a
parte
exercesse livremente seu planejamento contábil, direcionando-a
à
incorrer nos juros do cartão de crédito, aumentando sua dívida,
até que se viu obrigada a refinanciar o contrato. Assim,
resta
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Verificando-se que
a indenização
se mostra in
suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, uma vez que desproporcional ao dano sofrido
, é devida a majoração do “quantum” indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Banco
do Brasil S/A,

outro interposto por
Cecília de Campos Franca
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
Ação
de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c
Indenizatória
ajuizada
por

Cecília de Campos Franca
, para
“
condenar a Instituição Financeira
em razão da prática abusiva constatada, a título de dano moral em favor da autora, da importância de R$ 5.000,00, cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento dano, qual seja do primeiro requerimento para exclusão do débito automático informado nos autos, qual seja 3 de março de 2016 (p. 4 id. 91314823), conforme Súmula 54 do STJ
.
Considerando a natureza da pretensão indenizatória e reconhecida a existência de prática abusiva pela instituição financeira atinente a reiterada recusa em excluir o débito automático de operação que ultrapassava a disponibilidade financeira momentânea da autora e danos morais decorrentes da ilicitude e abusividade da conduta da requerida, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, ainda que não fixados os danos morais dentro da pretensão inicial
”
.

Inconformado, o banco apelante aduz, em síntese, a inexistência de conduta ilícita, sob o argumento de legalidade dos procedimentos adotados.

Insiste n
a tese de
exercício regular de direito
e sustenta
que não houve comprovação
nos autos
da ocorrência
de dano moral.

Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” indenizatório.

Defende que não houve o preenchimento dos requisitos para a fixação dos honorários advocatícios
de sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, Id
195961666.

Irresignada, a apelante Cecília, argui, em breve resumo,
que o
bloqueio arbitrário de valores em sua conta bancária configura ato ilícito, que enseja o dever de indenizar.

Pondera que
foi coagida a realizar um novo empréstimo, nas mesmas condições anteriores e parcelas mais caras, quando seu intuito era tão somente alterar a data de vencimento das parcelas vincendas do primeiro contrato.
E, por esse motivo
,

pede
a majoração do
“quantum” indenizatório.

Contrarrazões

pelo desprovimento, Id 195961663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cecília de Campos Franca
alega na exordial que
o banco requerido a submeteu
a inúmeras práticas abusivas que
impediram
seu planejamento financeiro, realizando o aprovisionamento de valores atinentes ao pagamento de CDC salário
.

Argui que dentre as arbitrariedades do banco, que causaram diversas cobranças indevidas no seu salário, o requerido a impediu de realizar a alteração da forma de cobrança do cartão de crédito contratado, permanecendo em débito automático, o que a impedia de realizar o
pagamento parcial da fatura,
o que além de ensejar a inclusão de juros exorbitantes,
tem obstado a emissão em terminal eletrônico de talonário de cheques,
vindo a
bloque
ar
seu limite de cheque especial e cartão de crédito unilateralmente e injustificavelmente
, o que consequentemente a
obrigou a celebrar refinanciamento de CDC salario para adequação da data do pagamento das parcelas a data de seu pagamento.

Devidamente citado
, arguiu o banco requerido, ora apelante, em sua defesa, I
d 91314827
,
a regularidade das suas práticas contratuais, destacando que não obstou o pagamento parcial das faturas de cartão de crédito, destacando ainda que inexiste bloqueio quanto ao cheque especial e cartão de crédito da autora.
Em suma, consignou a inexistência de
irregularidade no bloqueio de limite
, bem como,
do cartão em caso de inadimplência
e a falta de comprovação da ocorrência de
dano moral.

Pois bem.

Reside a controvérsia em determinar se realmente houve falha na prestação do serviço por parte da Instituição Financeira, por fraude bancária, se restou configurado o dano moral e se é devida a redução do “quantum” indenizatório.

nesse contexto, apesar do inconformismo do banco apelante, a sentença não merece reparo no que se refere à verificação da falha na prestação de serviços.

A

relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo:
a segurança e a funcionalidade.

Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (
arts
. 8º a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).

Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive patrimonial - do consumidor.

As questões relacionadas
nos autos
envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

Em síntese,
"nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor
"
.
1

D
esse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil ,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Diante disso, enfatiza-se que o
s pressupostos
ensejadores do
dever de indenizar são: serviço defeituoso; dano moral e/ou material; relação de causalidade.

A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)
.

Em que pese os argumentos recursais, da análise detida dos autos, verifica-se que tem razão a apelada em seu pleito comprovando o
bloqueio administrativo para operações por cartão de crédito e conta corrente,
o
bloqueio da emissão de talonário, aprovisionamento indevido de valores e negativa injustificada quanto a realização de pagamento parcial de fatura de cartão de crédito
,
ausência de vinculação do pagamento de financiamento vinculada ao
salário a data do efetivo pagamento do mesmo e abusividade na renovação do financiamento.

Em vista do contrato de renegociação firmado e do contrato original, é possível
aferir
que o cancelamento do cheque especial e das operações de crédito celebrados entre as partes não decorreu de inadimplemento da autora e sim de renegociação de débito onde os juros foram reduzidos de 3,43% ao
mêspara
2,99% ao mês (p. 14 id. 91314824) havendo ajuste expresso (p.24 id. 91314824) para o cancelamento de limite de crédito, bem como todos os limites operacionais fixos ou rotativos
.

Nota-se que a falha na prestação de serviços reside na recusa da Instituição Financeira apelante em proceder a exclusão definitiva do débito automático do cartão de crédito, de maneira a permitir que a apelada efetuasse os pagamentos parciais das faturas, reduzindo os juros incidentes na dívida.

Extrai-se que não consta qualquer previsão acerca da obrigatoriedade da manutenção do débito automático, bem ainda, ressalta-se que tal previsão
s
omente se mostraria l
í
cita se referente ao pagamento da parcela mínima e decorrente de alguma vantagem oferecida ao consumidor, o que não ocorreu no caso
.

No caso em comento,
o preposto da
I
nstituição
F
inanceira vinculava o pagamento da parcela mínima a pedidos reiterados para exclusão do débito automático, o que se mostra injustificado e abusivo, visto que restringia a livre operação da autora no que tange aos limites da operação de cartão de crédito celebrada, que lhe facultava expressamente a possibilidade de pagamento de valores mínimos da operação, conduta esta que foi expressamente confirmada pelo preposto da instituição financeira
, em seu depoimento pessoal produzido na audiência de instrutória
, que
, bem ainda,
confirmou que não foi oportunizada a exclusão definitiva do débito automático da operação impugnada, sem qualquer fundamento contratual, apesar d
os
reiterados pedidos da autora
.

Referida postura se consubstancia em inquestionável e
patente falha na prestação de serviços, redundando em conduta abusiva da instituição financeira.

Nessa esteira, mostra-se evidente a ocorrência dos danos alegados pela apelada.

Com efeito, presentes e demonstrados os requisitos, visto que a falha na prestação de serviços pela Instituição Financeira, reiteradamente, impediu que a apelada exercesse livremente seu planejamento contábil, direcionando-a
à
incorrer nos juros do cartão de crédito, aumentando sua dívida, de maneira a enfrentar ainda mais dificuldade financeira.

Nesse sentido, reconhece-se que a conduta do apelante
criava reiteradamente riscos ao planejamento financeiro da
apelada,
de forma unilateral e injustificad
a,

superando as características de
mero aborrecimento
, provocando
sofrimento abusivo
.

Apura-se que
mensalmente
a apelada se via compelida a
contatar a instituição financeira informando a precariedade de sua situação financeira, decorrente de endividamentos pretéritos e falha de pagamento de seu empregador para conseguir que
fosse promovida
a baixa momentânea do débito automático para que não realizasse o pagamento integral da fatura, pagamento este que pela natureza da operação não lhe era exigível, visto que expressa a previsão para pagamento de parcela mínima.

Portanto, do conjunto fático-probatório dos autos
vê-se superada a questão do dever de indenizar.

Diante disso, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

No que concerne ao valor da indenização a ser fixada a título de danos morais em favor da apelada, observa-se que o recurso do banco almeja a redução do “quantum” indenizatório, enquanto o recurso da requerente, Cecília, busca a majoração da quantia.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra

in
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, sendo cabível no caso concreto a majoração, conforme pretende a autora recorrente.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular
não
se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados
imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função
compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entend
e-se, que semelhante à diversos julgados desta Câmara,
a condenação merece ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso do banco e

dou
provimento
ao recurso
da apelante, para majorar o “quantum” indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024